Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO.

1. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a autonomia financeira da Defensoria Pública não há mais que se falar em confusão entre credor e devedor. Tal conclusão tem como consequência admitir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Superada a Súmula 421/STJ.

2. Nos termos do Tema 1002/STF, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra" e o valor recebido a esse título deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Instituição, vedado o rateio entre seus membros (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.002) (Info 1100).

3. O IRDR n. 3 firmou tese no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, [sendo] o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

4. Recurso provido.